Tribunal: TJSP
Processo: 0001367-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.